Tribunal: TJBA
Processo: 8070311-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070311-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE SANTANA BASTOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JOSE SANTANA BASTOS

Advogado(s)
:
ANGELA LEITE BASTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo de Instrumento interposto por Antônio José Santana Bastos contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, com a finalidade de sustar descontos incidentes na conta bancária referentes a empréstimos consignados que o Agravante alega não ter contratado. Requereu-se, ainda, a abstenção do agravado quanto à realização de novas contratações em nome do autor, emissão de cartões e inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência com a finalidade de suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos não reconhecidos; (ii) verificar se a medida pleiteada é reversível e se resguarda o direito do consumidor, especialmente em situação de aparente vulnerabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4 - Os elementos constantes dos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência e os extratos bancários demonstrando movimentações suspeitas, indicam a plausibilidade da alegação de fraude na contratação dos empréstimos consignados.

5 - O caráter alimentar do benefício previdenciário justifica a intervenção judicial para resguardar a subsistência do aposentado, que se encontra em situação de vulnerabilidade, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada.

6 - A suspensão dos descontos indevidos e das cobranças correlatas é medida reversível, que pode ser revertida caso, após a instrução, comprove-se a regularidade das contratações.

7 - A jurisprudência dos tribunais estaduais tem se posicionado pela suspensão de descontos em hipóteses semelhantes, reconhecendo a verossimilhança da alegação de fraude e a necessidade de proteção da parte hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A presença de indícios de fraude na contratação de empréstimos autoriza, em sede de tutela de urgência, a suspensão de descontos em benefício previdenciário, para resguardar a subsistência do aposentado.

2 - A medida de suspensão dos descontos é reversível e compatível com o princípio da proteção ao consumidor, quando presentes elementos que evidenciem a plausibilidade da fraude.

3 - A proteção do crédito e a vedação de contratações futuras impõem-se como cautelas legítimas diante da possibilidade de reiteradas fraudes, especialmente em face de pessoa idosa e hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300; CC, art. 421-A, §1º; CDC, arts. 6º, III e VIII; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
:
-
TJ-CE, AI 06267042220248060000, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 20.08.2024;
- TJ-MT, AI 10170983220228110000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.02.2023;
- TJ-BA, AI 8062161-89.2023.8.05.0000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8070311-88.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ANTÔNIO JOSÉ SANTANA BASTOS
e como Agravado BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .